Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703663-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) AGRAVADO: BOTECO LENDARIO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator